Tribunal: TJSP
Processo: 1040516-29.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S
MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito de medicamentos descritos na inicial – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF.
MULTA DIÁRIA – Decisão que fixa prazo com imposição de multa diária – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Observância, contudo, do princípio da razoabilidade em relação à

Ementa:
S
MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito de medicamentos descritos na inicial – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF.
MULTA DIÁRIA – Decisão que fixa prazo com imposição de multa diária – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Observância, contudo, do princípio da razoabilidade em relação à astreinte – Redução do valor total da multa diária de R$5.000,00 para R$200,00, até a limitação de R$20.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040516-29.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JOÃO BAQUETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040516-29.2016.8.26.0602 -Voto no 29933 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1040516-29.2016.8.26.0602
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : JOÃO BAQUETE
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA

VOTO No: 29933
EMENTAS
MEDICAMENTOS
Pretensão ao fornecimento gratuito de
medicamentos descritos na inicial Possibilidade Necessidade
comprovada
Hipossuficiência financeira - Obrigação do
fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF.
MULTA DIÁRIA Decisão que fixa prazo com imposição de
multa diária Admissibilidade Art. 537 do CPC Observância,
contudo, do princípio da razoabilidade em relação à astreinte
Redução do valor total da multa diária de R$5.000,00 para
R$200,00, até a limitação de R$20.000,00 Recurso parcialmente
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
apelado contra o Estado de São Paulo, visando ao fornecimento dos
medicamentos e insumos Insulina Lantus, Janumet XR 50/100mg, Stanglit 45mg,
Lipitor 20mg, Zetia 10mg, D Pura, Iscover 75mg, Magnen B6 e fitas reagentes,
necessários ao tratamento de enfermidade que o acomete.
A r. sentença de fls. 39/45, de relatório adotado, julgou a
ação procedente, para determinar o fornecimento dos medicamentos e insumos
supramencionados, sob pena diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$
50.000,00, corrigidos. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios no importe de R$
1.000,00, com fulcro no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o Estado, alegando que as disposições
constitucionais mencionadas na decisão recorrida conferem diretrizes políticas a
serem observadas pelo Estado; que são normas programáticas, e não impositivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040516-29.2016.8.26.0602 -Voto no 29933 - F
3
de direito; que, se acolhido o pedido, as verbas destinadas a ações e serviços
designados na lei orçamentária não seriam aplicadas; que há violação à
separação dos Poderes e inversão do princípio da igualdade; que a multa diária
deve ser afastada ou reduzida; que a obrigação de fornecimento dos
medicamentos e insumos deve ser condicionada à apresentação de receituário
médico.
Ausentes as contrarrazões (cf. certidão de fls. 60).
O curso do processo foi suspenso até o julgamento do REsp
no 1.657.156/RJ (fls. 62/63).
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta provimento em parte.
Ficou consignado no julgamento do Tema no 106, REsp
1.657.156/RJ que:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
E referida tese teve seus efeitos modulados, nos seguintes
termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo
(art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir da conclusão do presente julgamento."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040516-29.2016.8.26.0602 -Voto no 29933 - F
4
Portanto, considerando-se que o julgamento do REsp no
1.657.156/RJ foi realizado em 25/04/2018, e que a ação em comento foi
distribuída em 2016, os requisitos estabelecidos não se aplicam ao caso.
Conforme dispõem os artigos 1o, 5o, 6o e 196 da Constituição
Federal, são assegurados os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de
sofrer grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Estado dispor em seu
orçamento fiscal e de investimentos sobre verbas destinadas ao gasto com
medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
desprovidos de rendimentos suficientes.
A questão central, contudo, que deve ser respondida no
mérito diz respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado, ao ver
recusado seu pedido pela Administração, procura guarida junto ao Poder
Judiciário.
Esta relatoria tem adotado a posição no sentido de que, não
obstante os pedidos sejam feitos em face da dramática urgência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040516-29.2016.8.26.0602 -Voto no 29933 - F
5
medicamento, deve o Judiciário acautelar-se no acolhimento do pleito, sob pena
de conceder remédio a quem pode adquiri-lo, ou simplesmente pode ser apenas
um medicamento suplementar, dispensável, ou ainda importado em substituição a
similares existentes no País, quebrando assim o princípio legislativo do SUS de
atendimento, em primeiro lugar, da população mais carente.
No caso em tela, o autora, idoso, apresenta Diabete Mellitus
tipo 2, insuficiências coronária, arterial periférica com acidente vascular prévio,
tendo realizado angioplastia com implantação de stent, e necessita dos
medicamentos e insumos Insulina Lantus, Janumet XR 50/100mg, Stanglit 45mg,
Lipitor 20mg, Zetia 10mg, D Pura, Iscover 75mg, Magnen B6 e fitas reagentes
para controle de sua enfermidade.
Ele não tem condições de arcar com o custo mensal do
tratamento, pois é hipossuficiente (fls. 08 e 19/20).
É certo que a prescrição foi feita pelo profissional médico que
acompanha a evolução de sua doença (fls. 11/14), tratando-se de itens
indispensáveis ao seu tratamento.
E nem se diga sobre a ineficácia dos medicamentos para o
tratamento da enfermidade em questão, pois o relatório médico juntado aos autos
aponta que apenas com estes fármacos o autor consegue se manter
metabolicamente equilibrado.
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de prescrição emitida por profissional que confirma sua necessidade.
Não se nega que a lista padronizada de medicamentos,
insumos, produtos ou serviços é essencial para a orientação da política de saúde
pública, mas não se presta para servir de único pressuposto ao direito que tem o
cidadão de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
O fato de os medicamentos e insumos necessários não
constarem da lista oficial ou padronização estabelecida pela política de saúde ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040516-29.2016.8.26.0602 -Voto no 29933 - F
6
de assistência farmacêutica não obsta o fornecimento público, pois as
necessidades da vida têm dinâmica própria, revelando-se incompatível com a
lenta burocracia estatal de listagem ou padronização, não sendo demais lembrar
que as necessidades urgentes e impostergáveis dos pacientes devem ser
avaliadas, conforme específica avaliação médica, e não por modelo abstrato de
padronização.
Por outro lado, embora não se negue que a Administração
detém certa esfera de liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de
atuação, não pode se amparar na falta de recursos para justificar a não
concessão do medicamento pleiteado.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula no 65, que se aplica, mutatis mutandis, ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais
que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte
a crianças ou adolescentes”.
Em suma, a concessão do tratamento cuida apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do autor.
Por fim, comporta acolhimento o pedido subsidiário de
redução da multa diária.
É possível a aplicação de multa contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu: “Ademais, a medida se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040516-29.2016.8.26.0602 -Voto no 29933 - F
7
mostra adequada, uma vez que, impossível a utilização de meios executivos de
subrogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao princípio da separação
dos Poderes, ela se revela o meio coercitivo mais eficaz para estimular o cumprimento
da obrigação. Evidente, por outro lado, que em caso de descumprimento, a
Administração pode e deve identificar o agente que a isso deu causa, com a finalidade de
responsabilizá-lo civil e disciplinarmente. Esse é o caminho para evitar que o ônus da
multa decorrente de eventual atraso recaia sobre toda a sociedade”. (AI no
668.438.5/9-00, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 30.07.07).
Contudo, deve ela ser fixada levando-se em conta o critério
da razoabilidade, em que pese o entendimento no sentido de que “o valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar
com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (nota 2 ao artigo 537 do CPC Comentários ao Código
de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC Lei 13.105/2015/ RT, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, pág. 1348).
Fixo-a, pois, em R$ 200,00 por dia, até o limite de R$
20.000,00, valor que se torna adequado à espécie, de modo a não agravar o
Erário.
Por fim, também assiste razão ao Estado no que se refere à
necessidade de apresentação de receituários médicos, para fins de comprovação
da persistência de sua necessidade para o tratamento do autor.
Desta feita, anoto que o fornecimento dos medicamentos
dependerá da apresentação de receituário médico, a cada seis meses,
considerando o estado de saúde do autor e sua idade.
Registro, ademais, que os medicamentos poderão ser
substituídos por genéricos, desde que respeitadas as doses referenciadas e
mantida a eficácia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040516-29.2016.8.26.0602 -Voto no 29933 - F
8
Em razão do parcial provimento do recurso do Estado, deixo
de majorar os honorários recursais. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo
Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema,
previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas
apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em
que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte
recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator